Tribunal: TJMT
Processo: 1004620-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004620-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, FLÁVIO HUMBERTO RESENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE e ANA FLARIA MIRANDA RESENDE
AGRAVADO: AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
Vistos etc.
Defiro o pedido de dilação formulado pela parte agravada no Id 42531960, tendo por base a suspensão dos prazos dos processos físicos, na forma da Portaria no. 247/2020-Presidência e prorrogações respectivas, devendo os autos aguardar em Cartório até ulteriores deliberações.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora